Tribunal: STF
Processo: RHC 249818
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Wellinton Jose Francisco contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 944.298/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06



    Na sequência, o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pelo paciente, apenas para fixar o regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.



    Alega-se, em síntese, que o paciente preenche todos os requisitos necessários à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/06, pois é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e nem integra organização criminosa.



    Requer-se, ao final:



    “em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado na fração máxima e, subsidiariamente, no patamar de 1/6”



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário, mediante parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA ARESTO QUE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL. CONHECIMENTO. MANDAMUS IMPETRADO PARA ATACAR ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE A APELAÇÃO DEFENSIVA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. CONDENAÇÃO POR OFENSA AO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. REVISÃO DA DOSIMETRIA, A FIM DE QUE SEJA APLICADA A MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE QUATRO ANOS APÓS A PROLAÇÃO DO ARESTO EXARADO EM SEDE DE APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. ENTENDIMENTO DA CORTE A QUO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.”(edoc. 69)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



   AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE QUATRO ANOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



   1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. 



   2. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de 4 anos desde o julgamento do recurso em sentido estrito em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF.



    3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, ainda que absolutas, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



   4. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Ademais, quanto ao afastamento da causa especial de redução da pena, versada no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este foi justificado sob os fundamentos seguintes pelo Tribunal de Justiça:



    “(...) A variedade e significativa quantidade de tóxico apreendida e de todo aquele material encontrado no imóvel, que permitiria a distribuição a elevado número de consumidores, revela, sem dúvida alguma, maior temibilidade dos agentes e deixa à mostra a estreita vinculação deles como nefasto comércio de entorpecentes, tudo a impedir a aplicação do benefício do artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas, como bem decidido em primeira instância.” (edoc. 7, p. 9, grifei)



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Por fim, ressalto que, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente